Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702091-59.2024.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Apelação Cível com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA em face da sentença ID 65193327, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença. Confira-se: [...] Trata-se de ação ajuizada por ANTÔNIO JULIÃO DE SOUSA NETO OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, para que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovado nas primeiras fases e convocado para o teste de aptidão física. Relata que foi considerado inapto em razão de não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Diz que a banca registrou que o requerente percorreu distância de 2.300 metros. Alega que antes da corrida fez a prova de flexão abdominal, na qual teve de repetir a série. Por isso, participou da corrida já desgastado. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta que a resposta ao recurso foi baseada em razões genéricas. Alega violação à razoabilidade, em razão da conduta da fiscal da prova de flexão abdominal que exigiu a repetição da série. Argumenta que houve violação à ampla defesa e contraditório. Requer a exibição da filmagem da prova. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 189312440). Contudo, restou concedida a gratuidade de justiça. Ofício n. 1678/2024 da e. 2a Turma Cível deste TJDFT para informar que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no AGI n. 0710244-38.2024.8.07.0000, interposto pelo autor (ID 190706861). Na petição de ID 194606295, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação. Não suscitou preliminares. No mérito, afirma que não há, qualquer ato abusivo ou ilegal que mereça ser reparado pelo Poder Judiciário, posto que o procedimento adotado pela Administração foi pautado pela estrita observância aos preceitos do edital do concurso, bem como aos princípios constitucionais pertinentes. Expõe que o edital é a peça básica da seleção; vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes, sendo que o candidato, ao aderir às normas do certame, sujeitou-se às exigências do edital, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, da lei interna a que se obrigou. Ressalta que a reprovação do autor no teste de aptidão física revela que, no caso, ocorreu, apenas obediência por parte da Administração aos requisitos exigidos pela CF e estabelecidos em lei. Aduz que se a pretensão do candidato for acolhida, o Poder Judiciário incorrerá em ilegalidade ao determinar que ocorra a convocação para prosseguir no certame, sem realizar a avaliação de capacidade física, em evidente ofensa aos direitos dos demais candidatos, os quais, comprovadamente, foram regularmente aprovados e obtiveram classificação melhor e passível de nomeação. Salienta que que as regras estabelecidas para o concurso público devem ser observadas por todos os que nele foram inscritos. Por fim, pugna pela improcedência do feito. Citado, o INSTITUO AOCP ofertou contestação (ID 198649653). No mérito, diz que o questionamento às regras do edital só foi realizado, em Juízo, após sua eliminação do concurso, na fase do teste de aptidão física, sendo que o autor em momento algum impugnou o edital de abertura do concurso. Sustenta que não se pode mitigar uma exigência imposta a todos os candidatos que se inscreveram no presente concurso e se submeteram ao edital de abertura, sob pena de visível afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e do julgamento objetivo. Expõe que o candidato foi considerado inapto no teste de corrida, visto que concluiu a 5a volta do percurso aos 10min:24s de prova e não finaliza a 6a volta. Afirma que os argumentos do candidato não passam de uma tentativa de conseguir, por meio do poder judiciário, a oportunidade de ser reintegrado no concurso e participar das próximas etapas, visto que não houve nenhuma irregularidade na aplicação do teste dinâmico em barra fixa que viesse a descumprir os itens do edital de abertura. Salienta que eventual interferência do Poder Judiciário quanto à cláusula impugnada constitui medida ilegal. Por fim, conclui que, caso a banca examinadora permitisse que o autor fosse dispensado do teste de aptidão física, estaria incorrendo em total quebra de legalidade, bem como, feriria a isonomia em relação aos demais candidatos que não receberam o mesmo tratamento. Pugna pela improcedência do feito. Réplica no ID 203105992 para rechaçar as teses de defesa e reiterar os termos da petição inicial. Instados a especificarem provas, o INSTITUTO AOCP (ID 204397877) e o DISTRITO FEDERAL (ID 204410018) informaram que não tinham outras provas a produzir. A seguir, vieram os autos conclusos. [...] O Juízo julgou improcedente o pedido do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.534,50 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), montante equivalente a 10 URHs vigentes naquele mês (agosto/2024), na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, com observância do art. 98, § 3o, todos do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, o apelante informa que se inscreveu no concurso público de admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, para provimento de vagas existentes, regido pelo Edital n. 4/2023 -DGP/PMDF. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocado para o Teste de Aptidão Física –TAF, no qual foi considerado inapto, pois, no tempo estipulado (12 minutos), atingiu apenas 2.300 (dois mil e trezentos) dos 2.400m (dois mil e quatrocentos metros) exigidos. Argumenta que a sua performance foi prejudicada porque, antes da corrida, foi submetido à prova de “abdominal remador” por 2 (duas) vezes, senão vejamos: [...] Na primeira tentativa, ao atingir a 20a e 21a repetição, o candidato começou a deslizar para cima, saindo um pouco do tatame. Nesse momento, percebeu que seu braço estava batendo fora do espaço delimitado, entrando em contato com o chão. Apesar disso, ao olhar para a fiscal, optou por prosseguir sem questionar. No entanto, ao quase alcançar a 35a repetição, a fiscal solicitou que ele parasse e refizesse todo o exercício. Como resultado, o candidato realizou a prova de corrida extremamente fatigado e desanimado devido à situação enfrentada, evidenciando cansaço físico e mental. Frisa-se ainda a destacada habilidade técnica do candidato, que se preparou diligentemente por meses, não prevendo, contudo, tal imprevisto que culminou em sua eliminação. Dessa forma, em virtude de falhas organizacionais, seu desempenho e tempo foram significativamente prejudicados. [...] Aduz que a inaptidão a ele atribuída se revela excessiva, pois desconsiderou as “[...] circunstâncias singulares e a ausência de controle sobre determinadas condições.”, bem ainda os “[...] seus méritos e capacidades evidenciados ao longo do processo seletivo.”. Sustenta que, diante dessas circunstâncias, a sua eliminação afrontou os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Alega que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Aponta, ainda, que a banca examinadora respondeu ao recurso administrativo por ele interposto em face da eliminação de forma genérica. Afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do certame sem a sua participação. Assim, o apelante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja suspenso o ato que o eliminou e convocado para as demais etapas do concurso, ainda que na condição sub judice; no mérito, o provimento da Apelação para que a sentença seja reformada, de modo a acolher o seu pedido inicial (ID 65193330). Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na origem. Os apelados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso (IDs 65193332 e 65193335). Os autos foram, então, distribuídos a este Relator por prevenção (ID 65507653). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Passo, então, a analisar a tutela de urgência vindicada, consistente na suspensão do ato que eliminou o apelante do concurso público de admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, para provimento de vagas existentes, regido pelo Edital n. 4/2023 -DGP/PMDF e suas retificações, com a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice. O art. 300, caput, do CPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Pois bem. Os concursos públicos devem ser norteados por diversos princípios constitucionais e administrativos, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, ampla acessibilidade aos cargos públicos, vinculação ao edital, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Alguns desses postulados estão previstos expressamente na Constituição Federal – CFRB e na Lei Distrital n. 4.949/2012 – que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal –, conforme se extrai dos excertos abaixo: Constituição Federal [...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...] Lei Distrital n. 4.949/2012 [...] Art. 3o O concurso público destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção dos candidatos mais bem preparados para o exercício do cargo público, segundo os critérios previamente fixados pela administração pública. Art. 4o Cada concurso público é regido por edital normativo específico, ao qual se vinculam: I – o órgão ou entidade interessada; II – a pessoa jurídica contratada para sua realização; III – o candidato inscrito. Parágrafo único. Ocorrendo anulação ou revogação de qualquer prova do concurso público, o candidato tem direito à devolução do valor da inscrição, mediante requerimento em que solicite também sua exclusão do concurso. Art. 5o É excluído do concurso público, sem direito a indenização ou devolução de valor de inscrição, o candidato inscrito que deixar de cumprir qualquer norma ou requisito do edital normativo do concurso. Parágrafo único. É de exclusiva responsabilidade do candidato a satisfação dos requisitos necessários à investidura no cargo público para o qual concorre. Art. 6o É vedado: I – estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando previstos em lei; II – restringir, dificultar ou impedir a moralidade, a isonomia, a publicidade, a competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso público; III – deixar de dar publicidade aos editais do concurso público e aos atos necessários à sua efetivação; IV – violar ou permitir a violação do sigilo das provas do concurso público; V – beneficiar o candidato ou terceiro com informação privilegiada relativa ao concurso público, às suas fases, provas, conteúdo de questões ou resultados; VI – criar dificuldades indevidas para inscrição, realização de provas, interposição de recurso ou acesso ao Poder Judiciário, em relação ao concurso público; VII – realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas. VIII - aplicar provas discursivas e de redação sem previsão editalícia da quantidade máxima de linhas disponíveis para o candidato; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 6320 de 05/07/2019) IX - diminuir a nota atribuída pelo examinador em recurso administrativo contra os critérios de correção das questões discursivas e de redação; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 6320 de 05/07/2019) X - aplicar provas práticas que exijam o uso e manejo de equipamentos e programas de computador sem especificação prévia dos modelos e versões a serem utilizados pelo candidato. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 6320 de 05/07/2019) Art. 7o A lisura do concurso público é de responsabilidade de todo agente, órgão, entidade ou pessoa jurídica envolvidos na sua realização. Parágrafo único. Responde administrativa, civil e penalmente quem, de forma dolosa ou culposa, der causa a irregularidade em concurso público. [...] (Grifou-se). Acerca da prova física, a referida Lei Distrital estabelece as seguintes regras, in verbis: [...] Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à concentração do candidato e dos examinadores. Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação. [...] (Grifou-se). Com efeito, a Lei n. 7.289/1984 – que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF –, no art. 11, caput, prevê a capacidade física como condição para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da PMDF: [...] Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. [...] (Grifou-se). A exigência de boa aptidão física para o desempenho da atividade laboral não demanda digressões. Para o certame em evidência, o Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023 (ID 65192892), retificado pelo Edital n. 8, de 10/2/2023[1], fixou as seguintes normas, in verbis: [...] 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. 3.3 O Teste de Aptidão Física, consistirá em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação e serão realizados nesta ordem. 13.3.1 O Teste de Aptidão Física será realizado em dois dias, sendo realizados no primeiro dia os testes de barra fixa, flexão abdominal, corrida e no segundo dia o teste de natação. [...] 13.6 Teste de Flexão Abdominal - Tipo Remador (ambos os sexos) 13.6.1 O teste de flexão abdominal consistirá de: a) posição inicial: o candidato posiciona-se deitado em decúbito dorsal, com o corpo inteiramente estendido, pernas e corpo esticados, pés unidos, braços esticados e paralelos, ao lado da cabeça, com as mãos tocando o solo; e b) execução: ao comando de “iniciar”, o(a) candidato(a) flexionará o tronco sobre a pelve, simultaneamente com flexão de pernas, lançando os braços à frente, sempre esticados e paralelos ao solo, de modo que a planta dos pés se apoie totalmente no solo, e a linha dos cotovelos, no mínimo, coincida com a linha dos joelhos. Em seguida, o(a) executante voltará à posição inicial, completando dessa forma uma repetição. Os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados por um silvo breve de apito. 13.6.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) ao final de cada repetição, a cabeça e o dorso das mãos devem encostar-se ao solo; b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta; c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial – somente aí será contada como sendo uma execução completa; d) somente será contado o exercício realizado completamente; e e) a execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre as repetições serão considerados como término do exercício, sendo computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento. 13.6.3 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 35 (trinta e cinco) repetições. 13.6.4 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 28 (vinte e oito) repetições. 13.6.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial. 13.6.6 Será considerado inapto no teste de flexão abdominal o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.6.3 (sexo masculino) e 13.6.4 (sexo feminino). 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). [...] (Grifou-se). No caso, consoante afirmado nas razões recursais e comprovado pelo documento ID 65193317, o apelante foi considerado apto na segunda tentativa do teste de flexão abdominal – tipo remador, ocasião em que executou 35 (trinta e cinco) repetições; e inapto no teste de corrida, pois atingiu somente 2.300m (dois mil e trezentos metros) no prazo estipulado (12 minutos), fato que o eliminou do certame. A respeito do primeiro teste, o apelante consignou, nas razões recursais, que, [...] Na primeira tentativa, ao atingir a 20a e 21a repetição, o candidato começou a deslizar para cima, saindo um pouco do tatame. Nesse momento, percebeu que seu braço estava batendo fora do espaço delimitado, entrando em contato com o chão. Apesar disso, ao olhar para a fiscal, optou por prosseguir sem questionar. No entanto, ao quase alcançar a 35a repetição, a fiscal solicitou que ele parasse e refizesse todo o exercício. [...] Verifica-se, assim, que o apelante parecia ter ciência de que não estava executando o exercício da forma correta, apesar de não constar, no edital ou nos outros documentos que instruem o processo, que o motivo da invalidação da primeira tentativa tenha sido o fato de o seu braço ter transposto o limite espacial estabelecido. Assim, não é possível concluir que a determinação de repetição padece de ilegalidade. Ademais, foi previsto no Edital que os testes de barra fixa, flexão abdominal e corrida seriam realizados no mesmo dia (subitem 13.3.1), não tendo sido prevista regra diferenciada para os candidatos que precisassem refazer o segundo teste (subitens 13.6.3 c/c 13.6.5). Nessa linha, a alegação do apelante de que a sua performance na corrida foi prejudicada devido ao desgaste excessivo sofrido na prova anterior não se presta a invalidar o resultado, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia – que orienta que devem ser ofertadas as mesmas condições e oportunidades aos candidatos que estiverem em idêntica situação jurídica, que é a hipótese dos autos. Também não reconheço a tese de que o recurso administrativo por ele interposto em face da eliminação foi respondido de forma genérica, visto que a banca examinadora registrou, inclusive, que revisou o teste de corrida por meio da filmagem realizada (ID 65192898). Diante desse panorama, considerando que o certame em evidência era acessível a todos que preenchessem os requisitos estabelecidos em lei, que há lei exigindo higidez física para a participação do Curso de Formação da PMDF, que os testes guardam compatibilidade com o cargo, que os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, que não foi demonstrada violação ao Edital de regência nem à qualquer outra norma, bem ainda que não foi constatada a prática de ato excessivamente formal ou de alguma forma desprovido de razoabilidade ou desproporcionalidade, não há que se falar em anulação do ato que o julgou inapto no teste de corrida e, consequentemente, o eliminou do certame. A propósito, trago à baila ementas de julgados da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça envolvendo o certame em evidência: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TESTE. APTIDÃO FÍSICA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO. FORMAÇÃO. PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA. 1. O não atendimento da distância mínima exigida pelo edital no teste de aptidão física (TAF) do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permite a eliminação do candidato se o edital prever que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários não serão levados em consideração. 2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. 3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1922102, 07006443620248070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO ATINGIR A DISTÂNCIA DE 2.200 METROS EM DOZE MINUTOS. AUMENTO DA METRAGEM DA PROVA. POSSIBILIDADE. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, onde se pleiteou a continuidade da autora no certame público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Do teste de aptidão física. 2.1. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.2. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos devem se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.3. A mudança do edital que alterou o teste de corrida aconteceu há mais de 11 meses antes da realização do exame físico. Portanto, não há se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. (...) 3.2. Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física da candidata, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco a recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. (...)" (07256759820238070016, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8o Turma Civel, DJE: 22/04/2024). 2.5. Por fim, cumpre mencionar que aferição da suposta nulidade do teste físico aplicado não se afigura possível porquanto a agravada informa na inicial que realizou corrida de 2.140 metros em 12 minutos, ou seja, não cumpriu o mínimo previsto em edital. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1908994, 07206156120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário "substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 2. O exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. 3. Não houve irregularidade ou vício na retificação operada no Edital n. 4/2023 pelo Edital n. 8/2023, que tornou pública a alteração do percurso para a prova de corrida do TAF, inclusive em data anterior ao período de inscrições (14/02/2023 a 10/04/2023). 4. A aceitação do percurso da agravada com 100 (cem) metros a menos da previsão editalícia não pode ser acolhido, porquanto representa violação do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1893312, 07183898320248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível aferir se há perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-08-2023-retifica-edital-04-cfp.pdf. Acesso em 28/10/2024.